Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719543-13.2023.8.07.0020 RECORRENTE: NEMO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: PAULO GROSSI SOARES DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 72902436, porquanto o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal, ainda que desprovido de efeito suspensivo. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 72370289. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007